Tribunal: TJBA
Processo: 0511606-86.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 0511606-86.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIS CARLOS RODRIGUES DA SILVA e outros (2)

Advogado(s): LUIZ CLAUDIO LIMA COSTA, INGRID DE OLIVEIRA FERREIRA, MARCOS EDUARDO RODRIGUES DA SILVA, CAMILLA DE SOUZA COUTINHO, LUIZA EVELYN ARAUJO GONCALVES DE ANDRADE, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ROBERTA MIRANDA TORRES, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA

APELADO: ÉDIO GANTOIS JUNIOR e outros (2)

Advogado(s):CAMILLA DE SOUZA COUTINHO, LUIZA EVELYN ARAUJO GONCALVES DE ANDRADE, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ROBERTA MIRANDA TORRES, INGRID DE OLIVEIRA FERREIRA, LUIZ CLAUDIO LIMA COSTA, MARCOS EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Yacht Clube da Bahia e por Édio Gantois Júnior contra acórdão que manteve a responsabilidade solidária dos réus e majorou a indenização por danos morais para R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. H
á duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC;

(
ii
) estabelecer se os embargos podem ser utilizados para rediscutir os fundamentos do acórdão, inclusive quanto à responsabilidade solidária, à fixação do dano moral e às teses de inépcia, “acalorada discussão” e inexistência de ato ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso de embargos de declaração somente é cabível para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado fundamenta adequadamente a responsabilidade solidária com base nos
arts
. 1º, III e IV, e 170, III, da CF; e nos
arts
. 186, 927, 932, III, e 933 do CC, inexistindo necessidade de menção expressa ao art. 265 do CC, por não integrar a
ratio

decidendi
(CPC, art. 489, §1º, IV).

5.
Não há omissão quanto aos
arts
. 884 e 944 do CC, pois o acórdão examina os critérios de fixação da indenização e justifica a majoração do quantum diante da gravidade do fato, repercussão da conduta e finalidade pedagógica.

6.
A alegação de contradição e omissão quanto à preliminar de inépcia e ao “calor da discussão” não procede, porque o acórdão enfrenta expressamente a suficiência da narrativa inicial (CPC, art. 319) e afirma que a configuração do ilícito civil independe da existência ou da manutenção da persecução penal (CC, art. 935; CPC, art. 188, I).

7.
A ausência de transcrição literal das ofensas verbais não impede o reconhecimento da extensão do dano moral (CC, art. 944), uma vez comprovado o ato ilícito.

8.
Os argumentos dos embargantes revelam mero inconformismo, sendo inadequado o manejo dos embargos com finalidade de revisão do mérito.

9.
Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em Apelação Cível de nº
0511606-86.2019.8.05.0001
, tendo como Embargantes
–
YACHT CLUBE DA BAHIA
e
ÉDIO GANTOIS JUNIOR
.

e, como Embargad
o
-

LUIS CARLOS RODRIGUES DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmera Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar ambos os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

3/A